Tribunal: TJMT
Processo: 1019066-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019066-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JESSIANE NUNES DA SILVA - CPF: 057.696.743-26 (AGRAVANTE), CAROLINA MIRIAN DALLALBA - CPF: 298.772.611-20 (AGRAVADO), MARIA DARIVA ALBA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MARIA DARIVA ALBA - CPF: 569.701.291-87 (AGRAVADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), MARIA DARIVA ALBA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MARIA DARIVA ALBA - CPF: 569.701.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU –
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, verifica-se que a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque, não há elementos seguros para afirmar que a Agravante estava de boa-fé quando adquiriu a fração de terras em maio deste ano, posto que desde 27/04/2009, o Município de Lucas do Rio Verde, em cumprimento à ordem judicial, tornou público por meio de diversos instrumentos de comunicação que a Fazenda Rio Verde não poderia ser ocupada por quem quer se fosse.

Ademais, tem-se que a Juíza da causa não determinou a desocupação imediata e sem qualquer amparo à moradia da Agravada e de sua família; ao contrário, foi garantido o total e amplo respeito ao seu estado atual de gestação, com a indicação de um assistente social do Município para acompanhar a saída do local, ou seja, a decisão liminar de reintegração de posse foi condicionada ao acompanhamento pela assistência social do município a fim de garantir o encaminhamento da Agravante para abrigo público ou local com condições dignas de moradia, a ser providenciado pela Prefeitura local.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1019066
-34.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JESSIANE NUNES DA SILVA
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante ratifica as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
estão presentes os requisitos para concessão da tutela de
urgência.

Afirma que esta Relatora
não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que não levou em consideração a dimensão do impacto social do caso, pois a família que está para ser despejada é extremamente vulnerável, havendo uma criança e uma gestante, estando devidamente preenchidos os requisitos para a concessão da liminar recursal.

Sustenta que “
não é razoável determinar que essa família que lá reside seja despejada no contexto atual, sem que haja adequado estudo e dilação probatória acerca dos fatos que permeiam o litígio, o que por si só demonstra o periculum in mora latente in casu”.

Ressalta, ainda, que a probabilidade do direito também ficou demonstrada, ao passo em que há Contrato de Compra e Venda do terreno autenticado em cartório (ID. 68007345 - autos de origem), o qual demonstra que a Agravante adquiriu o terreno de boa-fé.

Afirma que comprou o terreno com área de 375 m2 (trezentos e setenta e cinco metros quadrados) de Antônio Márcio de Sousa Silva, que teria se mudado para o Maranhão, tendo pago R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo lote, no qual iniciou a construção de uma casa de madeira e, posteriormente, de alvenaria.

Segue narrando que está desempregada, possui uma filha de 05 (cinco) anos e está gestante e, ainda, não dispõem de outro local para se abrigarem, caso seja cumprida a medida liminar de desocupação da área.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido efeito suspensivo ao Instrumental.

Contrarrazões no ID 112772972.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022